Tribunal: TJSP
Processo: 0011673-49.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011673-49.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RICARDO DE FRANÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011673-49.2014.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 48.125
Apelação no 0011673-49.2014.8.26.0050
(Proc. no 741/2014 - 11a Vara Criminal São Paulo)
Apelante: JOSÉ RICARDO DE FRANÇA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 213/215), acrescenta-se
que José Ricardo de França foi condenado a cumprir as penas de um
(01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor
mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por
infração ao artigo 171, caput, do Código Penal.
José Ricardo de França apelou, conforme se vê à fl. 215, por
intermédio da Defensoria Pública, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 245/255, alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa; no mérito, busca a absolvição, por insuficiência probatória;
subsidiariamente, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por
multa.
O recurso fora contrariado, às fls. 260/262; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 272/279, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011673-49.2014.8.26.0050 -Voto no
3
defensiva não merece prosperar. Nesse diapasão, bem salientou o Ilustre
Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais, às fls. 260/262;
convém que se destaque seus dizeres, à fl. 260: “O pedido de perícia
grafotécnica em face do contrato objeto do processo não merecia ser
acatado,
porquanto
absolutamente
protelatório
e
francamente
desnecessário para o deslinde da causa, visto que não influencia para a
comprovação do crime por parte do agente que, fazendo uso de documento
falso (meio da fraude), obteve vantagem ilícita em detrimento do patrimônio
alheio, sempre lembrando que o valor objeto do empréstimo fraudulento
foi depositado na conta bancária do réu!”. Portanto, a preliminar deve
ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
Não obstante as teses aventadas, a apelação deve ser
desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que o apelante
cometeu o estelionato tratado nos autos, em sua forma fundamental. José
Ricardo de França obteve para si, mediante artifício, vantagem ilícita,
no valor de R$ 15.000,00, em prejuízo da Instituição Crefisa S/A.
Interrogado, na fase inquisitiva, admitiu, em minúcias, a
prática delitiva. Em juízo, teve decretada sua revelia, ante a sua ausência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011673-49.2014.8.26.0050 -Voto no
4
O representante da empresa vítima, sempre que ouvido,
apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo
nenhum motivo para duvidar dele. Como é sabido, a palavra da vítima tem
subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
Assim, o estelionato ficou bem provado e caracterizado. A
prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a formação
de um juízo de condenação. A materialidade e autoria dos delitos foram
amplamente comprovadas diante das provas amealhadas aos autos que o
incriminam seriamente. Restou, portanto, clara a presença do binômio
vantagem ilícita/prejuízo alheio. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas mostrou-se adequada e é, socialmente,
recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis
que bem fundamentado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR